Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707296-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: HENRIQUE DE FREITAS SOARES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar arguida no bojo de contrarrazões (ID 45927651) de ILEGITIMIDADE ATIVA (não era Servidor Concursado) e bem como da Prejudicial de Prescrição. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator